Tribunal: STF
Processo: RE 1578446
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA SERVIÇO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 95 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto por Iron Vicente de Moura em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso ajuizado pelo Estado de Goiás e reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Em resumo, o agravante sustentou que a aceitação voluntária enseja o recebimento do abono desde sua reconvocação até o retorno à inatividade, com base na Lei Complementar Estadual nº 77/2010. Ainda aduz a inconstitucionalidade da Súmula 95 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, bem como o direito ao recebimento do aludido abono.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. O cerne do litígio consiste em definir se militar da reserva remunerada, convocado para o serviço ativo, faz jus ao recebimento do abono de permanência.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão monocrática impugnada está em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria. A Turma de Uniformização de Jurisprudência aprovou a Súmula nº 95, que dispõe: “O militar da reserva convocado para o serviço da ativa não faz jus ao recebimento do abono de permanência”. Portanto, não merece reforma o pronunciamento judicial impugnado.



    IV. DISPOSITIVO



    4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente